Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução da pesquisa intitulada "SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA APOIAR A ELABORAÇÃO E ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETOS PRODUTIVOS", visando conceber metodologias e levantar informações visando à formatação de dois bancos de dados com a finalidade de subsidiar o processo de elaboração e análise de projetos produtivos, sendo um, de indicadores de preços médios de atividades produtivas agropecuárias e outro, de parâmetros econômico-financeiros de setores industriais e rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/196, para a referida associação, tendo por objeto a execução de "sistemas de informações para apoiar a elaboração e análise financeira de projetos produtivos", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/9/2010 14.825,00 8/12/2011 19.510,00 9/3/2012 20.110,00 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, e o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertá-los de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis para ciência.